Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0730414-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ITALO ARAUJO LEAO EIRELI - ME AGRAVADO(S) STONE PAGAMENTOS S.A. E OUTRO (A) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Italo Araújo Leão Eireli ME contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Stone Pagamentos S.A. e Banco C6 S.A. (processo n. 0723533-74.2020.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela autora, “eis se tratar de pleito de caráter satisfativo, inadequado aos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC. A demonstração da fraude é matéria que exige prova exauriente. Ademais, não evidencio risco de perecimento do direito, pois não há informações acerca da situação econômica deficitária das requeridas”. Em suas razões recursais (ID 18765822), a agravante aduz, em suma, que “firmou contrato com a STONE PAGAMENTOS cujo objeto principal é a disponibilização, pela 1a Agravada, de meios eletrônicos de pagamento em favor da Agravante, com destaque para máquina de cartão de crédito e débito, a fim proporcionar à Agravante nova alternativa de recebimento dos pagamentos de seus clientes” (sic). Informa que “cadastrou sua conta junto ao SICOOB (Coop: 4155-6 e Conta: 5.219-1) como a destinatária dos créditos oriundos dos pagamentos realizados via máquina de cartão STONE” (sic). Aduz que, “nos dias 30/05, 31/05, 01/06, 02/06 e 03/06 a Agravante não recebeu um crédito sequer oriundo da STONE PAGAMENTOS”. Assenta que, ao “diligenciar junto à STONE PAGAMENTOS, a Agravante descobriu que um suposto preposto da 1a Agravada, verdadeiro estelionatário, alterou os dados cadastrais da Agravante junto à STONE, tendo promovido duas modificações cruciais: a) alteração da conta de destino na qual eram creditados os pagamentos; b) mudança no email cadastrado junto à STONE, que deixou de ser o legítimo, italoaleao06@gmail.com, passando para italoaraujoleao8@gmail.com”. Aponta que o suposto “estelionatário, valendo-se do falso endereço de email italoaraujoleao8@gmail.com, ardilosamente cadastrado junto à STONE PAGAMENTOS, foi capaz de abrir conta bancária junto ao BANCO C6 S.A, 2a Agravada, direcionando os pagamentos oriundos da máquina de cartão de crédito/débito da STONE para o banco virtual C6 (código do banco 336, ag. 001, c/c 001875788)”. Conclui que teria sido “vítima de fraude, caracterizada pela conivência ou ao menos negligência de ambas as Requeridas, de maneira que, até os dias atuais, não conseguiu reaver os valores que lhe são de direito, decorrentes das vendas realizadas através da máquina de cartão da STONE e fraudulentamente direcionados para o BANCO C6 S.A na forma de antecipação de créditos”. Obtempera que estaria presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, no sentido de “que seja acolhido, monocraticamente, o pleito de imediata transferência do montante de R$ 209.105,44 (duzentos e nove mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos) para a conta da Agravante, ou, sucessivamente, sejam tais valores bloqueados junto às contas das Agravadas, transferindo-se o montante para conta vinculada ao I. Juízo de 1o grau, a fim de resguardar o resultado útil do processo” (sic). Requer, então, a concessão de medida liminar, na esteira do quantum anteriormente declinado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, confirmando-se a antecipação da tutela recursal eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 18767048). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, por ora, não se afiguram presentes tais requisitos. Isso porque, a princípio, a tutela provisória vindicada pela parte agravante está fundamenta na existência de suposta fraude em sua conta de pagamentos, mantida perante a instituição de pagamentos Stone S.A.. A fraude, como bem observado pelo douto Juízo de origem, demanda ampla instrução probatória, o que se revela incompatível com este momento processual, de análise inicial. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. (...). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261472, 07090097520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se não evidenciada, de plano, a suposta fraude apontada pela parte agravante, o que demanda ampla atividade probatória, obsta-se o deferimento da medida liminar vindicada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora